Tribunal: CARF
Processo: 14751.720303/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720303/2014-78
ACÓRDÃO
2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JF CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ser inadmitido quando não atende ao princípio
da dialeticidade, limitando-se a reproduzir integralmente os argumentos já
expostos na peça impugnatória, sem efetivamente impugnar os
fundamentos da decisão recorrida. A ausência de enfrentamento específico
dos motivos expostos pela instância a quo inviabiliza o conhecimento do
apelo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
2

RELATÓRIO
Cuidam-se de Recursos Voluntários de fls. 258/266 (contribuinte) e fls. 267/280
(responsável subsidiário), interpostos contra decisão da DRJ em Curitiba/PR, de fls. 166/178, a
qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, parte
patronal, SAT/RAT e devidas e Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme descrito nos DEBCADs no 51.066.960-3 e no
51.066.961-1, de fls. 03/21, lavrados em 17/09/2014, referente ao período de 01/2011 a 12/2011,
com ciência da RECORRENTE em 24/09/2014, conforme declaração às fls. 03 e 13.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 212.335,61 e R$ 37.325,76, seguindo a ordem dos autos de infração acima
descrita, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 31/38), verificou-se que a contribuinte não era
integrante do SIMPLES no período fiscalizado, eis que era optante do referido regime no período
de 01/01/2010 a 31/12/2010, tendo sido excluída por Ato Administrativo do ente Municipal de
João Pessoa/PB, através da Portaria SEREM no 050/2010 (fls. 65/66). Contudo, ao longo de 2011, a
contribuinte apresentou GFIPs em que informou indevidamente ser optante do SIMPLES.
Consequentemente, deixou de declarar a contribuição previdenciária devida correspondente à
parte patronal, SAT/RAT e aos Terceiros.
Desta feita, a autoridade fiscal utilizou os próprios dados informados pela
contribuinte em GFIP para apurar o crédito tributário lançado.
Ademais, em diligência efetuada perante a contribuinte (que à época do
lançamento possuía a razão social “INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO E CURSO LTDA - EPP”), a
fiscalização constatou que a mesma não estava funcionando em seu endereço cadastrado, mas
sim no endereço de uma outra pessoa jurídica (mas com a mesma marca do colégio “IE”) de nome
INSTITUTO EDUCACIONAL PARAIBANO LTDA. – ME, cujos únicos sócios eram os filhos dos sócios
da contribuinte.
Desta forma, em consulta no site e demais documentos envolvendo as empresas, a
autoridade fiscal identificou uma estrita relação entre a contribuinte e a empresa INSTITUTO
EDUCACIONAL PARAIBANO LTDA., sendo que esta última deu continuidade à exploração comercial
da empresa contribuinte, conforme abaixo transcrito (fl. 34):
6.4. Importante ressaltar que a empresa Inteligência Emocional Colégio e Curso
Ltda., possui como sócios administradores os Srs. José Flávio da Nóbrega Coutinho
e Daisy Chianca da Nóbrega Coutinho, citados no texto acima, e era antes
denominada Instituto Educacional Nossa Senhora do Carmo Ltda., conforme
também referido no texto, tendo promovido a alteração da denominação social
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
3
por intermédio da 3° alteração contratual, registrada na Junta Comercial do
estado da Paraíba em 21/07/1997 (em anexo); dessa maneira, conclui-se que o
texto acima relata de fato a história da empresa Inteligência Emocional Colégio e
Curso Ltda., que atualmente vem sendo continuada pela empresa Instituto
Educacional Paraibano Ltda., criada somente em janeiro/2012, conforme consulta
aos dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica(CNPJ), e cujo quadro societário
é composto por Diógenes Jorge Chianca da Nóbrega Coutinho e Eduardo Jorge
Chianca da Nóbrega Coutinho, filhos dos sócios da empresa ora fiscalizada,
conforme já acima mencionado.
6.5 Constatou-se, assim, que a empresa Instituto Educacional Paraibano Ltda.
[xxxxxx], deu continuidade à exploração comercial da empresa Inteligência
Emocional Colégio e Curso Ltda., utilizando-se de elementos que constituíam a
atividade empresarial da sucedida, mesmo ramo de negócio, marca (colégio " IE
"), tradição e clientela. Não restando dúvidas de que, em novo endereço, o
mesmo estabelecimento comercial (ou fundo de comércio), passou a ser
explorado pela empresa Instituto Educacional Paraibano Ltda.
6.6 A fiscalização verificou também, em consulta aos dados do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica(CNPJ), telas em anexo, da empresa Instituto Educacional
Paraibano Ltda. - ME, que a mesma possui como domicílio tributário o endereço
Av. Duarte da Silveira n° 621 - Centro - João Pessoa/PB e não o endereço onde de
fato encontra-se em funcionamento, já anteriormente citado. Assim sendo,
comparecemos a Av. Duarte da Silveira n° 621 e lá localizamos um imóvel
fechado, porém também identificado com a mesma marca colégio " IE ",
conforme foto obtida do local (foto em anexo). Questionamos o contribuinte ora
fiscalizado a cerca do endereço acima, e fomos informados pelo contador, Sr.
Jeandro Oliveira, de que se trata de outro acesso ao colégio " IE", pois este
endereço se confronta pelos fundos com o imóvel localizado na Av. Maximiano
Figueiredo n° 200 - Centro.
6.7 Ainda no decorrer do procedimento fiscal, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 01 (em anexo), do qual o contribuinte foi cientificado em
24/07/2014, a fiscalização intimou o mesmo a apresentar o contrato de venda ou
outro negócio jurídico que transferiu o estabelecimento comercial (ou fundo de
comércio) colégio " IE " para a nova empresa, bem como prestar esclarecimentos
acerca dos fatos narrados acima. Na resposta apresentada em 06/08/2014 (em
anexo), o contribuinte prestou as seguintes declarações:
(...)
6.8. Não obstante não ter havido a sucessão formalizada, conforme as
declarações do contribuinte, os fatos expostos demonstram que a empresa
Instituto Educacional Paraibano Ltda., CNPJ [xxxxxxxxx], prosseguiu na
exploração das atividades da empresa Inteligência Emocional Colégio e Curso
Ltda., CNPJ [xxxxxxxxxx], ora fiscalizada, configurando hipótese de sucessão
tributária descrita no art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional -CTN, Lei n°
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
4
5.172/66, abaixo transcrito, pelo que a mesma foi arrolada para responder
SUBSIDIARIAMENTE pelos créditos tributários ora constituídos.
Desta forma, foi lavrado o respectivo termo de responsabilidade subsidiária de fls.
46/49, tendo o responsável sido cientificado em 25/09/2014.

Impugnação
A contribuinte apresentou sua Impugnação de fls. 155/162, em 23/10/2014, ao
passo que a responsável apresentou sua defesa de fls. 86/99 em 17/10/2014. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COLÉGIO E CURSO LTDA – EPP – Autuado
Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Nulidade. Ausência de notificação. Devido
Processo Legal. Boa-fé do Contribuinte.
Alega que declarou no período de 2011 todos os fatos geradores o caracteriza sua
boa-fé perante a RFB, não obstante ter se enquadrado no SIMPLES NACIONAL.
Afirma que não tomou conhecimento de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL em
2010. Cita os art. 28, 29 da Lei Complementar no 123/2006, e o art. 75 da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011, que disciplinam o
procedimento de como as exclusão devam ser cientificadas as empresas.
Informa que a LC no 123/2006 criou um procedimento administrativo para a
exclusão das EPP do SIMPLES NACIONAL, que se inicia com a emissão do Termo de
Exclusão, inaugurando a possibilidade de apresentação de defesa, o que equivale
a INTIMAÇÃO PESSOAL.
Salienta que a exclusão do requerente do Simples Nacional padece da mais
absoluta ilegalidade, pois viola o art. 75 da Resolução no 94 do Comitê Gestor.
Argumenta que não houve a notificação/intimação regular pelo Município de João
Pessoa, seja pela via eletrônica, seja pela via de AR ou até mesmo pessoal, a teor
do art. 75, §2o da Resolução no 94. Aduz que a única comunicação destinada ao
requerente foi àquela decorrente da Portaria SEREM 050/2010, último ato do
procedimento administrativo, dando-lhe ciência de que não mais integrava o
regime simplificado.
Entende que é garantia do contribuinte notadamente em face das prescrições
contidas no art. 110 da Resolução no 94 do Comitê Gestor.
Esclarece que a exclusão do Simples Nacional acarretou a instauração do
procedimento administrativo no 14751.720303/2014-78 e a conseqüentemente
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício. Salienta que a
nulidade na sua exclusão afeta diretamente o presente lançamento tributário.
Pedido
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
5
Seja recebida a defesa com fundamento no art. 151, III, CTN e conseqüentemente
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, que lhe seja a certidão positiva com
efeito de negativa e no mérito anular os Autos de Infração, exonerando-o do
dever de pagar os valores consubstanciados nos créditos.
A seguir relato a impugnação do Responsável por Sucessão.
INSTITUTO EDUCACIONAL PARAIBANO LTDA – ME
Afirma que não houve a sucessão empresarial que legitime a aplicação do inciso II,
do art. 133 do CTN, imputado-lhe pela Fiscalização.
Composição Societária Distinta
Alega que o requerente foi constituído juridicamente em 23/01/2012 mediante o
arquivamento dos seus atos constitutivos na Junta de Comércio da Paraíba, tendo
como sócios EDUARDO JORGE CHIANCA DA NÓBREGA COUTINHO e DIÓGENES
JORGE CHIANCA DA NÓBREGA COUTINHO, indicando como domícilio a Av. Duarte
da Silveira no 621, João Pessoa/PB.
Enquanto que a INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COLÉGIO E CURSO LTDA, foi
constituída em 04/03/1992 apresentando como domicílio a Av. Almirante
Barroso, 405, Centro, João Pessoa/PB, tendo como sócios ÓBIO DE FARIAS
COUTINHO e MÉRCIA MARIA DE FREITAS HOLANDA. Informa que em 30/06/92, a
sócia MÉRCIA MARIA DE FREITAS HOLANDA retirou-se da sociedade, sendo
substituída por JOSÉ DE FARIAS COUTINHO. Ainda, em 02/06/93 os sócios ÓBIO
DE FARIAS E JOSÉ DE FARIAS foram substituídos por JOSÉ FLÁVIO DA NÓBREGA
COUTINHO e DAYSE CHIANCA DA NÓBREGA COUTINHO. Por fim, 15/09/97 o
INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA passou a se chamar
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COLÉGIO E CURSO LTDA e mudou-se para sua sede na
Av. Almirante Barroso, 738, Centro, nesta cidade. Esclarece que não há dúvida
quanto a configuração dos sócios, pois nenhum deles participa reciprocamente
das duas entidades.
Inexistência de Aquisição de Fundo de Comércio
Informa que a definição de fundo de comércio vem contida no art. 1.142 do
Código Civil, no qual se observa que é o representativo de bens e direitos,
tangíveis ou intangíveis, que constitui o patrimônio do comerciante, a exemplo do
nome, instalações, mercadorias, serviços, clientes, estabelecimento, dentre
outros.
Salienta que já ficou demonstrado que a composição societária da requerente é
diversa da outra Instituição de Ensino, aliás os dois sócios da requerente jamais
integraram a Inteligência Emocional Colégio e Curso Ltda.
Esclarece também que o estabelecimento funciona em outro endereço, não
havendo comunicação entre os clientes (alunado) das Instituições de Ensino,
posto que o perfil educacional, assim como a metodologia de ensino entre as
empresa não se equivalem.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
6
Alega que o requerente construiu uma escola em caráter originário, iniciando seus
trabalhos na pedra fundamental sem qualquer vinculação com a escola
Inteligência Emocional Colégio e Curso Ltda. Ressalta que como prova de tal
situação basta verificar as notas fiscais de mercadorias e serviços emitidos em
2013 e 2014 emitidas em nome da requerente por diversas empresas que
auxiliaram diretamente a edificação e o funcionamento da requerente. Apresenta
doutrina sobre o que se entende por fundo de comércio. Conclui este tópico da
defesa alegando que inexiste comunhão nos fundos de comércio.
Distinção de Domicílio Fiscal e Aproveitamento de Outro Espaço Físico.
Destaca que as empresas em comento sempre mantiveram domicílios diferentes,
para tanto apresenta diversos documentos: Declarações de Enquadramento de
Micro-Empresa; Certidões do Cartório Eunápio Torres; Contratos de Locação de
Imóvel; Comprovantes de Carnês do IPTU; Alvará de Funcionamento da
Inteligência Emocional Colégio e Curso Ltda. Apresenta jurisprudência de que o”
fato de nova empresa estabelecer-se em endereço antes ocupado por outra que
desenvolvia o mesmo ramo de atividade não é, por si só, suficiente para
caracterizar a sucessão, nos termos do art. 133, CTN”.
O defendente apresenta as seguintes conclusões preliminares:
- Que durante o ano de 2011 a requerente sequer havia sido constituída
juridicamente, porquanto o arquivamento dos seus atos consitutivos ocorreram
somente em 2012;
- Os contratos sociais demonstram ausência de identidade entre os sócios das
duas Instituições;
- Que os vários documentos colacionados aos autos apontam para uma distinção
no endereço, sede e estabelecimento do requerente e da autuada;
- Que o fundo de comércio não foi objeto de cessão ou transferência,
notadamente porque o requerente possui outro nome, alunos e professores
distintos e equipamentos adquiridos ao longo da construção;
- Que a aplicação do art. 133 do CTN não pode ser presumida, pois reclama a
presença de prova concreta, em homenagem ao postulado da verdade material.
Salienta que no Relatório Fiscal a RFB tenta caracterizar a relação de sucessão
apenas pela circunstância de que a marca IE estaria vinculada a imagem da
requerente, nos mesmos moldes aplicados a Inteligência Emocional Colégio e
Curso Ltda.
Ressalta que o conteúdo do relatório mistura os domicílios da requerente, ao
ponto de se imaginar a existência de múltiplos endereços comerciais. Informa que
uma Instituição de Ensino necessita de um espaço maior para a concretização dos
seus objetivos, daí o fato da requerente ter alugado dois imóveis. Esclarece que
estes dois imóveis se confrontam pelos fundos, garantindo maiores acomodações,
conforto e liberdade para os alunos. Salienta que materialmente os imóveis estão
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
7
interligados, embora juridicamente sejam distintos, cuja titularidade jurídica
(propriedade) também pertence a dois grupos familiares distintos, conforme
certidão anexada aos autos.
Informa que desde a fundação o requerente sempre exerceu suas atividades de
ensino e educação nas Av. Duarte da Silveira, já a outra escola desenvolvia suas
atividades na Av. Almirante Barroso, o que comprova a diferença entre os espaços
físicos ocupados pela escola, cada qual com suas características e peculiaridades.
Aduz que de acordo com os documentos lançados pela fiscalização, o único ponto
de identidade entre as instituições de ensino são suas iniciais IE, não sendo
razoável imaginar que tão-somente pela existência de uma sigla, poderia atrair a
aplicação do art. 133 do CTN.
Alega que para haver a subsunção ao art. 133 do CTN deveria ter ocorrido a
aquisição do fundo de comércio ou a caracterização material do negócio jurídico,
devendo-se ainda achar-se presente a mesma atividade. Salienta que de fato a
prestação de ensino é a mesma, embora realizadas por entidades distintas e com
sócios absolutamente diferentes, faltando-lhe o substrato factual para a criação
de um vínculo obrigacional, ao ponto de indicar a requerente como responsável
tributária pro substituição. Apresenta diversas jurisprudências sobre o tema.
PEDIDO
- Seja recebida a defesa com fundamento no art. 151, III, CTN e
conseqüentemente suspensa a exigibilidade do crédito tributário, que lhe seja a
certidão positiva com efeito de negativa e no mérito a sua exclusão do pólo
passivo.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 166/178):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a
outras entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com a legislação
aplicada às empresas em geral.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
8
O processo administrativo fiscal de lançamento de crédito previdenciário não é o
foro adequado para a discussão acerca dos vícios que porventura possam ter
ocorrido no processo administrativo de exclusão da empresa do Simples Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO.
De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN, a pessoa natural ou
jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Desta forma, rebateu, uma a uma, as alegações de defesa apresentadas tanto pela
contribuinte e como pela responsável, e manteve o lançamento em sua integralidade.

Do Recurso Voluntário
Tanto a contribuinte como a responsável foram devidamente intimadas da decisão
da DRJ em 15/07/2015, conforme ARs de fls. 251 e 252, tendo ambas apresentado os recursos
voluntários de fls. 258/266 (contribuinte) e fls. 267/280 (responsável subsidiário) em 07/08/2015.
Em suas razões, reiteraram os argumentos das Impugnações.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos, porém entendo que não atendem aos
demais pressupostos para conhecimento, conforme abaixo detalhado.

PRELIMINAR
Conhecimento de Recurso Voluntário
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
9
Conforme exposto, quando da apresentação do recurso voluntário, tanto a
contribuinte como a responsável subsidiária replicaram, ipsis litteris, as mesmas razões de defesa
apresentadas nas respectivas impugnações, apreciadas pela DRJ de origem.
Apesar do acórdão recorrido ter esclarecido os motivos pelos quais as alegações de
defesa não deveriam ser acolhidas, a contribuinte e a responsável se restringiram a reiterar os
argumentos já apresentados em sua impugnação, como se sua defesa inicial ainda não tivesse sido
devidamente analisada. A título de exemplo, observe-se os seguintes trechos extraídos da peça
recursal da contribuinte:
Impugnação (fls. 155/163)
Decisão da DRJ
Recurso Voluntário (fls.
258/266)
Exclusão
do
SIMPLES
NACIONAL.
Nulidade.
Ausência
de
notificação.
Devido Processo Legal. Boa-fé
do contribuinte.
(...)
In casu, tem-se que o requerente declarou a
ocorrência de todos os fatos
geradores, relativamente às
contribuições
sociais
já
mencionadas, no período de
2011,
circunstância
que
caracteriza sua boa-fé perante
a RFB, não obstante ter
declarado
no
SIMPLES
NACIONAL ao invés da GFIP.
É que a requerente não havia
tomado conhecimento de sua
exclusão
do
SIMPLES
NACIONAL
em
2010.
A
propósito deste tema, faz-se
necessários
identificar
seu
regime jurídico no âmbito da
Lei
Complementar
no
123/2006, a saber:
(...)
Ademais, a Resolução do
Comitê Gestor do Simples
Nacional
no
94/2011
Afirma a Impugnante que não
teve
oportunidade
de
se
defender do ato do Município
de João Pessoa que a excluiu
do Simples Nacional, uma vez
que não lhe foi dado ciência
de tal exclusão, o que afronta
a
LC
no
123/2006
e
a
Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional.
É de se esclarecer que a
exclusão
efetuada
pelo
Município de João Pessoa, se
trata de ato que, como todo e
qualquer ato administrativo,
goza de presunção de legitimidade. Em virtude desse atributo, o ato administrativo deve ser considerado verdadeiro e
legal até que se prove o
contrário.
Desse
modo,
caberia à empresa demonstrar
a ocorrência de qualquer
irregularidade ou ilegalidade
no ato de exclusão, o que não
foi feito no presente caso,
pois a interessada não anexou
aos autos nenhum documento
relativo ao procedimento em
questão.
Além disso, a Secretaria da
O acórdão da DRJ merece ser
reformado, porquanto não
observou os ditames legais,
assim como a robusta prova
colacionada aos autos.
(...)
Como se observa, subsiste a
violação a ordem jurídica, pois
o recorrente não foi intimado
da
exclusão
do
SIMPLES.
Diversamente,
se
tivesse
ocorrido a cientificação válida,
o
procedimento
administrativo
teria
sido
instaurado e o recorrente
oferecido suas razões para
nele permanecer, garantindo
a
efetivação
do
devido
processo legal.

Exclusão
do
SIMPLES
NACIONAL.
Nulidade.
Ausência
de
notificação.
Devido Processo Legal. Boa-fé
do contribuinte.
(...)
In casu, tem-se que o recorrente declarou a
ocorrência de todos os fatos
geradores, relativamente às
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
10
estabeleceu o seguinte:
(...)
Não há dúvida que a Lei
Complementar
criou
um
procedimento administrativo
para a exclusão das ME e das
EPP do Simples Nacional. Ele
se inicia com a emissão do
termo
de
exclusão,
inaugurando a possibilidade
de apresentação de defesa
pelos
contribuintes,
equivalente
a
INTIMAÇÃO
PESSOAL. Assim, garante-se o
contraditório e o devido processo legal, postulados básicos informadores dos procedimentos administrativos.
MM julgador. A exclusão do
requerente
do
Simples
Nacional padece da mais
absoluta ilegalidade, tendo
em vista a violação ao disposto no art.
75
da
Resolução no 94 do Comité
Gestor.
Não
houve
a
notificação/intimação regular
pelo Município de João Pessoa, seja pela via
eletrônica, seja pela via de AR
ou até mesmo pessoal, acerca
do termo de exclusão, a teor
do art. 75, §2o da Resolução
no 94 já aludida. Nenhuma !
Aliás, a única comunicação
destinada ao requerente foi
àquela decorrente da Portaria
SEREM 050/2010, último ato
do
procedimento
administrativo,
dando-lhe
ciência de que não mais
integrava
o
regime
simplificado e reduzido de
Receita Federal do Brasil não
tem
competência
para
invalidar a exclusão efetuada
pelo
Município
de
João
Pessoa. A gestão do Simples
Nacional é compartilhada pela
União, Estados e Municípios, e
o contencioso administrativo
relativo à exclusão de ofício
do regime é de competência
do
ente
federativo
que
efetuar a exclusão, conforme
previsto
no
art.
4o
da
Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional no 15, de
23/07/2007:
(...)
Assim,
os
eventuais
questionamentos contra o ato
de exclusão emitido pelo
Município de João Pessoa,
conforme
Portaria
SEREM
050/2010, Edital Publicado em
13/11/2010, deveriam ter sido
dirigidos
àquele
ente
federativo. A desconsideração
do ato em questão pela
Secretaria da Receita Federal
do Brasil implicaria invasão da
esfera de competência da
autoridade fiscal. Nesse contexto, não resta alternativa no presente
processo a não ser considerar
que a empresa autuada estava
fora do regime simplificado a
partir de 01/01/2011, tal
como consta no Portal do
Simples Nacional na internet,
anexado pela Fiscalização.
contribuições
sociais
já
mencionadas, no período de
2011,
circunstância
que
caracteriza sua boa-fé perante
a RFB, não obstante ter
declarado
no
SIMPLES
NACIONAL ao invés da GFIP.
É que o recorrente não havia
tomado conhecimento de sua
exclusão
do
SIMPLES
NACIONAL
em
2010.
A
propósito deste tema, faz-se
necessário
identificar
seu
regime jurídico no âmbito da
Lei
Complementar
n°
123/2006, a saber:
(...)
Ademais, a Resolução do
Comitê Gestor do Simples
Nacional
n°
94/2011
estabeleceu o seguinte:
(...)
Não há dúvida que a Lei
Complementar
criou
um
procedimento administrativo
para a exclusão das ME e das
EPP do Simples Nacional. Ele
se inicia com a emissão do
termo
de
exclusão,
inaugurando a possibilidade
de apresentação de defesa
pelos
contribuintes,
equivalente
a
INTIMAÇÃO
PESSOAL. Assim, garante-se o
contraditório e o devido processo legal, postulados básicos informadores dos procedimentos administrativos.
MM Julgador. A exclusão do
recorrente
do
Simples
Nacional padece da mais
absoluta ilegalidade, tendo
em
vista
a
violação
ao
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
11
tributação.. Trata-se de garantia do contribuinte, notadamente em face das precrições
contidas no art. 110 da
Resolução no 94 do Comitê
Gestor do Simples Nacional,
verbis:
(...)
Sua exclusão do Simples Nacional acarretou a instauração do presente
Procedimento Administrativo
Fiscal no 14751.720303/2014-
78, e, consequentemente, a
constituição
do
crédito
tributário pelo lançamento de
ofício. Esta nulidade afeta
diretamente
o
ato
de
lançamento, porquanto sua
permanência e manutenção
no Simples Nacional evitaria a
imputação
de
débito,
resultando, neste caso, em
manifesta ilegalidade.

disposto
no
art.
75
da
Resolução n° 94 do Comitê
Gestor.
Não
houve
a
notificação/intimação regular
pelo Município de João Pessoa, seja pela via
eletrônica, seja pela via de AR
ou até mesmo pessoal, acerca
do termo de exclusão, a teor
do art. 75, §2° da Resolução n°
94 já aludida. Nenhuma !
Aliás, a única comunicação
destinada ao requerente foi
àquela decorrente da Portaria
SEREM 050/2010, último ato
do
procedimento
administrativo,
dando-lhe
ciência de que não mais
integrava
0
regime
simplificado e reduzido de
tributação.. Trata-se de garantia do contribuinte, notadamente em face das precrições
contidas no art. 110 da
Resolução n° 94 do Comitê
Gestor do Simples Nacional,
verbis:
(...)
Sua exclusão do Simples Nacional acarretou a instauração do presente
Procedimento Administrativo
Fiscal n° 14751.720303/2014-
78, e, consequentemente, a
constituição
do
crédito
tributário pelo lançamento de
ofício. Esta nulidade afeta
diretamente
o
ato
de
lançamento, porquanto sua
permanência e manutenção
no Simples Nacional evitaria a
imputação
de
débito,
resultando, neste caso, em
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
12
manifesta ilegalidade.
O quadro acima demonstra que a contribuinte não rebateu as razões expostas no
acórdão proferido pela DRJ, limitando-se a replicar os mesmos argumentos de defesa expostos na
impugnação.
O mesmo ocorre em relação ao recurso apresentado pelo responsável, conforme
adiante exposto:
Impugnação (fls. 86/99)
Decisão da DRJ
Recurso Voluntário (fls.
267/280)
Art.
133,
CTN.
Responsabilidade tributária.
Elementos fácticos. Inexistência de sucessão. Prova documental. Ilegalidade da autuação fiscal. A autuação fiscal adotou
como fundamento jurídico o
disposto no art. 133, CTN,
verbis:
(...)
Observa-se, in casu, que a RFB
aplicou o art. 133, CTN sem
supedâneo fáctico, padecendo
da mais absoluta e manifesta
ilegalidade. Vejamos!
No presente caso, os fatos
descritos no Relatório Fiscal
são suficientes para concluir
que
a
empresa
Instituto
Educacional Paraibano Ltda
deve
responder
subsidiariamente
com
a
autuada pelas autuações em
comento.
Entre
os
fatos
descritos no Relatório Fiscal,
destacam-se os seguintes:
(...)
Importa
destacar
que
a
sucessão não precisa sempre
ser formalizada, admitindo a
jurisprudência
a
sua
presunção
desde
que
existentes indícios e provas
convincentes (matéria de fato,
caso a caso). Assim sendo, se
alguém
ou
mesmo
uma
empresa ocupa seu ponto
comercial
e
continua
a
explorar o negócio, ainda que
com outra razão social, presume-se que houve aquisição de fundo de
comércio, configurando-se a
sucessão e a transferência da
responsabilidade
tributária,
conforme se depreende da
ementa do Parecer Normativo
CST no 20/1982:
Art.
133,
CTN.
Responsabilidade tributária.
Elementos fácticos. Inexistência de sucessão. Prova documental. Ilegalidade da autuação fiscal. Necessidade de
reforma da decisão.
A decisão da DRJ e a autuação
fiscal
adotaram
como
fundamento
jurídico
o
disposto no art. 133, CTN,
verbis:
(...)
Observa-se, in casu, que a RFB
aplicou o art. 133, CTN sem
supedâneo fáctico, padecendo
da mais absoluta e manifesta
ilegalidade, razão pela qual a
decisão da DRJ deve ser
integralmente
reformada.
Vejamos !
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
13
“Ocorre sucessão comercial
empresarial, para efeitos do
artigo 54, a, do DL 5.844/1943
(art. 149 do RIR/80), quando
há aquisição de universalidade
constituída
por
estabelecimento comercial ou
fundo de comércio, assumindo
o adquirente o ativo e o
passivo
de
firma
ou
sociedade.”
Neste linha de entendimento,
o “Vocabulário Jurídico”, de
De Plácido e Silva, conceitua
fundo
de
comércio
da
seguinte maneira:
(...)
Consta na jurisprudência entendimento que ocorre sucessão quando há
aquisição, total ou parcial, de
estabelecimento comercial ou
ativo e passivo de empresa e
continuação
da
mesma
atividade
da
antecessora,
mesmo que sob razão social
diversa.
Como
exemplo,
transcrevemos as seguintes
ementas:
A) COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA
DISTINTA
(...)
No dia 15 de setembro de
1997,
o
INSTITUTO
EDUCACIONAL
NOSSA
SENHORA DO CARMO LTDA
passou
a
se
chamar
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA,
alterando seu domicílio da Av.
Almirante Barroso n° 405 para
a Av. Almirante Barroso n°
750,
na
cidade
de
João
Consta ainda do contido no
item 6.4 do Relatório Fiscal
que os sócios administradores
da
Inteligência
Emocional
Colégio e Curso Ltda, Sr. José
Flávio da Nóbrega Coutinho e
Daisy Chianca da Nóbrega
Coutinho são pais dos sócios
Diógenes Jorge Chianca da
Nóbrega Coutinho e Eduardo
Jorge Chianca da Nóbrega
Coutinho
da
Instituto
Educacional Paraibano Ltda, o
que mais uma vez demonstra
a
vinculação
dos
A) COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA
DISTINTA
(...)
No dia 15 de setembro de
1997,
o
INSTITUTO
EDUCACIONAL
NOSSA
SENHORA DO CARMO LTDA
passou
a
se
chamar
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA,
alterando seu domicílio da Av.
Almirante Barroso n° 405 para
a Av. Almirante Barroso n°
750,
na
cidade
de
João
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
14
Pessoa.
Finalmente,
a
sociedade muda sua sede para
a Av. Almirante Barroso, 738,
Centro, nesta cidade (Doc.05).
A última alteração contratual
realizada em 26 de agosto de
2010 manteve os mesmos
sócios e idêntico domicílio
(Doc.06).
Aqui não há dúvida quanto a
configuração dos sócios, pois
nenhum deles participa das
duas
entidades,
reciprocamente consideradas.
empreendimentos, por meio
do
compartilhamento
das
atividades empresariais pela
família.
Pessoa.
Finalmente,
a
sociedade muda sua sede para
a Av. Almirante Barroso, 738,
Centro, nesta cidade (fls).
A última alteração contratual
realizada em 26 de agosto de
2010 manteve os mesmos
sócios e idêntico domicílio
(fls).
Aqui não há dúvida quanto a
configuração dos sócios, pois
nenhum deles participa das
duas
entidades,
reciprocamente consideradas.
B)
INEXISTÊNCIA
DE
AQUISIÇÃO DE FUNDO DE
COMÉRCIO
(...)
In casu, já restou demonstrado que a composição societária da
requerente é diversa da outra
Instituição de Ensino. Aliás, os
dois sócios da requerente
jamais
integraram
a
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA,
desde sua origem até os dias
que
seguem.
Também
é
passível de reconhecimento
que
o
estabelecimento
funciona em outro endereço
ou ponto comercial, conforme
será demonstrado no tópico
abaixo.
De
igual
modo,
não
há
comunicação entre os clientes
ou fregueses (alunado) entre
as Instituições de Ensino,
posto que o perfil educacional
do requerente, assim como
sua metodologia de ensino
não corresponde ou equivale
Outro ponto que merece
destaque é o fato de que em
ambos os empreendimentos
constava a marca “IE” numa
demonstração clara para a
clientela (alunado)de que a
autuada continuaria as suas
atividades por intermédio do
Instituto
Educacional
Paraibano Ltda. Além do que a
Fiscalização relata que em
consulta a marca do colégio IE
na internet identificou o site
www.iecolegioecurso.com.br,
no qual consta que a empresa
ali mencionada funcionava no
endereço
do
Instituto
Educacional Paraibano Ltda,
bem como havia um histórico
no qual descrevia as suas
atividades
desde
a
sua
fundação em 1974 até o ano
de 2012. Tal descrição contida
no
referido
histórico
demonstra
cabalmente
a
vinculação entre o autuado o
responsável tributário, uma
vez que a responsável tributário inciou suas atividades somente em B)
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO
DE FUNDO DE COMÉRCIO
(...)
In casu, já restou demonstrado que a composição societária do
recorrente é diversa da outra
Instituição de Ensino. Aliás, os
dois sócios da requerente
jamais
integraram
a
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA,
desde sua origem até os dias
que
seguem.
Também
é
passível de reconhecimento
que
o
estabelecimento
funciona em outro endereço
ou ponto comercial, conforme
será demonstrado no tópico
abaixo.
De
igual
modo,
não
há
comunicação entre os clientes
ou fregueses (alunado) entre
as Instituições de Ensino,
posto que o perfil educacional
do recorrente, assim como
sua metodologia de ensino
não corresponde ou eqüivale
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
15
a
da
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO
E
CURSO LTDA.
Quanto às instalações, faz-se
necessário evidenciar que o
requerente construiu/edificou
e instalou uma escola em
caráter originário. É dizer:
iniciou
seus
trabalhos
na
pedra
fundamental
sem
qualquer vinculação com a
escola preexistente, ou seja, a
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA.
Para tanto, basta identificar as
notas fiscais de mercadorias e
serviços emitidas em 2013 e
2014 em nome da requerente
por diversas empresas que
auxiliaram
diretamente
a
edificação e o funcionamento
da requerente (fornecedores),
a exemplo da FRIGELAR, FIR —
COMÉRCIO E SERVIÇO DE
INFORMÁTICA,
ELIZABETH
PORCELANATO
LTDA,
ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS
NETO, INSINUANTE, DELTA
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,
TOTALNORTE (Docs.07 a 7.16),
dentre outras.
janeiro de 2012.

Em relação as notas fiscais do
ano
de
2013
e
2014,
apresentados
pela
Impugnante
que
demonstrariam a edificação e
manutenção
do
empreendimento,
entendo
que não são suficientes para
afastar
a
imputação
de
responsável subsidiária, uma
vez que não modificam os
elementos e as conclusões
elencados pela Fiscalização,
de que o Instituto Educacional
Paraibano sucedeu a atividade
de ensino da Inteligência
Emocional. Salienta-se que o
momento
que
deve
ser
considerado
para
a
responsabilização da sucessão
ocorre
no
repasse
das
atividades empresariais para a
responsável
tributário,
no
caso, início das atividades do
Instituto
Educacional
Paraibano Ltda.
a
da
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO
E
CURSO LTDA.
Quanto às instalações, faz-se
necessário evidenciar que o
requerente construiu/edificou
e instalou uma escola em
caráter originário. É dizer:
iniciou
seus
trabalhos
na
pedra
fundamental
sem
qualquer vinculação com a
escola preexistente, ou seja, a
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA.
Para tanto, basta identificar as
notas fiscais de mercadorias e
serviços emitidas em 2013 e
2014 em nome da requerente
por diversas empresas que
auxiliaram
diretamente
a
edificação e o funcionamento
da requerente (fornecedores),
a exemplo da FRIGELAR, FIR —
COMÉRCIO E SERVIÇO DE
INFORMÁTICA,
ELIZABETH
PORCELANATO
LTDA,
ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS
NETO, INSINUANTE, DELTA
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,
TOTALNORTE
(fls.),
dentre
outras.
C) DISTINÇÃO DE DOMICÍLIO
FISCAL E APROVEITAMENTO
DE OUTRO ESPAÇO FÍSICO
Também é imperioso destacar
que
a
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO
E
O responsável tributário alega
que os empreendimentos são
localizados
em
endereços
distintos, o que demonstraria
não haver vinculação entre
elas.
C) DISTINÇÃO DE DOMICÍLIO
FISCAL E APROVEITAMENTO
DE OUTRO ESPAÇO FÍSICO
Também é imperioso destacar
que
a
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO
E
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
16
CURSO LTDA e o INSTITUTO
EDUCACIONAL
PARAIBANO
LTDA
—
ME
sempre
mantiveram
domicílios
diferentes. Este sempre foi
sediado à Av. Duarte da
Silveira n° 621, Centro, João
Pessoa. Àquele funcionou na
Av. Almirante Barroso entre
os números 405, 750 e 738.
(...)
MM. Julgador. Este acervo
probatório demonstra que os
domicílios fiscais são distintos
e que não há ocupação do
mesmo espaço físico. Aqui,
deve-se registrar que o requerente, devidamente constituído desde
23
de
janeiro
de
2012
sempre
funcionou
em
ambiente
absolutamente diferente da
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA.
O
adquirente
de
estabelecimento ou fundo de
comércio, na verdade, assume
todo o aparato necessário à
continuidade do negócio, o
que ocorreu no caso aqui
discutido, no qual a empresa
responsabilizada
subsidiariamente utilizando-se
de elementos que constituíam
a atividade empresarial da
sucedida, mesmo ramo de
negócio, marca (colégio "ÍE"),
tradição e clientela, pelo qual
a autuada era conhecida. Na
verdade, continuando a atividade exercida pela autuada, o Instituto
Educacional Paraibano Ltda se
põe
em
uma
posição
inequívoca de sucessora face
ao art. 133 do CTN.
Neste ponto, vale a pena
apontar o trecho extraído do
Relatório
Fiscal,
mais
especificamente, na parte do
Histórico da empresa autuada
contida no site da internet
www.iecolegioecurso.com.br,
no
qual
consta
que
no
endereço da autuada na Av.
Almirante Barroso no 738, que
estava fechado, constava um
cartaz afixado que o acesso da
escola
seria
pela
Av.
Maximiano Figueiredo no 200,
endereço
este
no
qual
funciona
o
Instituto
Educacional Paraibano Ltda.
Entendo que apesar de os
empreendimentos serem localizados em endereços diferentes, o cartaz
orientando os alunos a se
dirigirem ao endereço no qual
CURSO LTDA e o INSTITUTO
EDUCACIONAL
PARAIBANO
LTDA
—
ME
sempre
mantiveram
domicílios
diferentes. Este sempre foi
sediado à Av. Duarte da
Silveira n° 621, Centro, João
Pessoa. Àquele funcionou na
Av. Almirante Barroso entre
os números 405, 750 e 738.
(...)
MM. Julgador. Este acervo
probatório demonstra que os
domicílios fiscais são distintos
e que não há ocupação do
mesmo espaço físico. Aqui,
deve-se registrar que o requerente, devidamente constituído desde
23
de
janeiro
de
2012
sempre
funcionou
em
ambiente
absolutamente diferente da
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
COLÉGIO E CURSO LTDA.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
17
passaria
a
funcionar
o
Instituto
Educacional
Paraibano Ltda, demonstraria
a clientela que se tratava de
mera mudança de endereço, o
que diga-se como vimos na
doutrina e jurisprudência não
afasta
a
responsabilização
estabelecida pela Fiscalização.
O princípio da dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal e
determina que o recorrente deve apresentar argumentos que confrontem especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Em outras palavras, a parte deve demonstrar, de forma clara e
fundamentada, os pontos em que discorda da decisão proferida, indicando os erros ou equívocos
que justificariam sua reforma ou invalidação.
Esse princípio decorre da necessidade de garantir um debate efetivo sobre as
razões do inconformismo, impedindo que o recurso se limite a uma repetição dos argumentos já
apresentados em fases anteriores do processo. A mera reprodução da peça impugnatória, sem o
devido enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da
dialeticidade.
O fundamento legal do princípio da dialeticidade encontra-se no Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no art. 1.010. Esse requisito aplica-se a todos os recursos,
assegurando um contraditório efetivo e permitindo que o órgão julgador compreenda as razões do
recorrente.
Assim, ao interpor um recurso, o recorrente deve expor, com objetividade e
precisão, as razões pelas quais entende que a decisão impugnada merece ser revista, sob pena de
seu não conhecimento por ausência de dialeticidade.
Por tais fundamentos, não é possível conhecer das razões recursais da contribuinte
e da responsável, ainda que sob a ótica do formalismo moderado ou do princípio da primazia do
julgamento do mérito previsto no Código de Processo Civil, uma vez que se encontram dissociadas
da decisão proferida pela instância a quo. Restando evidenciado que a peça recursal não impugna
os fundamentos expostos na decisão recorrida, limitando-se a reproduzir integralmente os
argumentos apresentados na defesa inicial, deixo de conhecer dos recursos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER de ambos os recursos voluntários,
nos termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.770 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720303/2014-78
18

Fl. 300
DF CARF MF
Original